Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-95.2022.8.11.0102
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-95.2022.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (EMBARGANTE), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (EMBARGANTE), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (EMBARGANTE), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGANTE), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGANTE), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (APELADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (APELADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (APELADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS NÃO SUSCITADOS OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento da apelação cível, sob a alegação de existência de vícios no julgado, notadamente omissão quanto à submissão do crédito à recuperação judicial, conexão com ação de usucapião, ausência de litisconsórcio necessário e participação de magistrado impedido.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à submissão do crédito à recuperação judicial do Grupo Misturini; (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a existência de conexão com ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel; (iii) saber se há nulidade processual pela ausência de litisconsórcio passivo necessário; (iv) saber se há impedimento do magistrado que atuou no julgamento, por suposta atuação anterior no feito.

III. Razões de decidir

Os fundamentos arguidos nos embargos não foram suscitados oportunamente, caracterizando preclusão consumativa nos termos do art. 278 do CPC, o que impede seu conhecimento.
Os embargos foram manejados de forma indevida como instrumento de aditamento recursal, com inovação de fundamentos não deduzidos na apelação, contrariando o art. 1.022 do CPC e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ veda expressamente a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em matéria de ordem pública.

As nulidades apontadas não foram objeto de insurgência tempestiva, tampouco constam das razões recursais, não havendo omissão a ser suprida.

O acórdão enfrentou adequadamente as questões postas na apelação e está suficientemente fundamentado, sendo desnecessária nova manifestação para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza inovação recursal a inclusão, em embargos de declaração, de fundamentos e vícios não suscitados na apelação, sendo inviável seu conhecimento por preclusão. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examina adequadamente as teses ventiladas, ainda que contrárias aos interesses da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 1.022 e 278. J
urisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.740.101/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.09.2019; TJMT, RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2021; TJMT, RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000, j. 19.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jose Adilson Gomes Fonseca
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargos apontam a ocorrência de omissão
quanto à submissão do crédito dos embargados à Recuperação Judicial do Grupo Misturini, nos autos n.º 1002313-25.2019.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sustentando que os créditos são quirografários e submetidos ao regime concursal, vedando-se execução individualizada. Ainda, apontam a omissão na análise quanto a existência de conexão com a Ação de Usucapião n.º 1000199-41.2022.8.11.0102, ajuizada por Felipe da Silva Moro contra Arlete Teles Lopes e Silvio Fernandes Lopes, em razão de tratarem do mesmo imóvel rural, pleiteando declaração de nulidade por violação ao art. 55 do CPC. Aduzem a nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Madeireira Fabiane Ltda., tida como titular de parte da área objeto da lide, com base no art. 114 e 115 do CPC. Suscitam, também, nulidade do acórdão por participação do Desembargador Dirceu dos Santos, que teria atuado como juiz de primeiro grau em processo envolvendo as mesmas partes e objeto, contrariando o disposto no art. 144, II, do CPC, e violando o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII). Ao final, formulam pelo acolhimento do embargos, com o reconhecimento das nulidades suscitadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, com retorno dos autos à instância de origem, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram manifestação suscitando, preliminarmente o não conhecimento do recurso arguindo a ausência de dialeticidade, inovação recursal, ausência de indicação de vícios. No mérito, formulou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes suscitam a ocorrência de nulidades durante o trâmite processual que ensejariam a nulidade do acórdão, formulando pelo saneamento dos vícios e pronunciamento expresso
para fins de prequestionamento.

Sem razão os embargantes, não podendo ultrapassar a barreia do conhecimento os aclaratórios interpostos. Explico.

Vê-se que todos os vícios que elenca em seu recurso não foram suscitados n
a primeira oportunidade em que se manifestou nos autos o que impõe o reconhecimento da preclusão, e impede o conhecimento da matéria, por força do art. 278 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
".

Com efeito, é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “
aditamento da apelação
”, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições, inovar a matéria devolvida ao Tribunal, agregar teses não ventiladas nas razões do apelo ou ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios
. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.”

(RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000,
3ª Câm. de Direito Privado,
Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.09.2018 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante deixo de conhecer do recurso neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do embargos e nesta, o
REJEITO
.

Por oportuno, deixo de aplicar multa, por ora, contudo, advirto as partes desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025